Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. HORÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO).

1. O fato de um crime ter sido praticado de madrugada não constitui, de per si, uma situação excepcional ou agregadora de maior gravidade a ponto de justificar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

2. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial negativa está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato. Quando a exasperação está muito acima desse percentual, está caracterizada a ofensa ao princípio da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.